Tribunal: STF
Processo: ACO 3373
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado do Pará em face da União, com pedido de provimento liminar para “suspender a exigência de pagamento das prestações de dívidas mantidas entre o Estado e a União, de modo que os recursos disso decorrentes possam ser empregados em ações e medidas de combate à crise do coronavírus”.
    Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020 que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado do Maranhão, por meio da Petição 38.743/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. 
    Requer, ainda, “quanto à dívida DMLP, que sejam ratificados os efeitos da liminar deferida por V.Exa., relativamente ao período de validade da mesma, de modo que o Estado possa realizar, neste momento, o pagamento da prestação vencida e que se encontra suspensa, sem os ônus de inadimplência”.
    O art. 487 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na
    reconvenção.”
    De outro lado, no que diz respeito ao Contrato DMLP, fundado na Resolução 98/1992 do Senado Federal, a revogação com efeitos prospectivos da medida liminar deferida se faz imprescindível em face das peculiaridades do caso, com destaque para a entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020, a realçar a necessidade de, em homenagem aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, manter os efeitos da liminar pelo prazo de 10 dias contados a partir da data de prolação desta decisão, possibilitando ao Estado pagar a prestação sem os encargos moratórios
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c), mantendo os efeitos da medida liminar, no que concerne ao Contrato DMLP, fundado na Resolução 98/1992 do Senado Federal, pelo prazo de 10 dias, contados a partir da data de prolação desta decisão.
    Em face da excepcionalidade do momento, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à baixa.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente